Tribunal: TJMT
Processo: 0004445-35.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004445-35.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GENESIO LAURINDO PINHEIRO - CPF: 388.109.051-72 (APELANTE), ISRAEL DOS APOSTOLOS SOUZA PINTO - CPF: 689.744.931-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO, NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1.

ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – IMPRUDÊNCIA – CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM VELOCIDADE ACIMA DA MÁXIMA PERMITIDA – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL HARMÔNICAS ENTRE SI –
2. DECOTE DO AUMENTO DO ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTB
– IMPERTINÊNCIA – DELITO COMETIDO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, EM VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS –
3.

SUSPENSÃO DA CNH
–
REDUÇÃO DO PRAZO -
PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
APELO PROVIDO EM PARTE
–
PARCIAL CONSONÂNCIA

COM O

PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se cogitar de absolvição, se comprovado
quantum satis
, por meio de prova pericial e testemunhal, que o apelante praticou conduta voluntária de conduzir veiculo automotor em rodovia, acima da velocidade máxima permitida para o local, agindo com imprudência, ao provocar acidente de trânsito com resultado morte não pretendido, mas previsível.

2. Para a incidência da causa de aumento outrora prevista no art.
302
, parágrafo único, do
CTB
, é irrelevante que o ônibus envolvido no acidente e conduzido pelo apelante, estivesse ocupado, ou não, por passageiros, bastando para que se consume o crime de homicídio culposo, que ele seja praticado por condutor no exercício da profissão ou atividade de condução de veículo de transporte de passageiros.

3. A penalidade de suspensão para dirigir veículo automotor em via pública deve ser aplicada proporcionalmente ao
quantum
da pena privativa de liberdade fixado, observados os parâmetros mínimo e máximo, estabelecidos no art. 293, do CTB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Genésio Laurindo Pinheiro
contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 302, parágrafo único, IV, do CTB, à pena de
2 anos e 8 meses
de
detenção
, em regime
aberto
,
substituída por
duas restritivas de direitos
, e suspensão da CNH para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
3 meses
(Id. 32849464 e 32849956).

Em suas razões de recurso, pretende a
absolvição
por falta de prova da imprudência na condução de veículo automotor em via pública e, se vencido nessa tese, requereu o
afastamento
da causa de aumento contida no
art. 302, parágrafo único, IV, do CTB
e a
redução
da
pena acessória
(Id. 32849961/62).

Além disso, o apelante almejou a concessão de
assistência judiciária gratuita
, contudo, antes do aporte das contrarrazões, pleiteou a
desistência
do pedido, colacionando comprovante de pagamento das custas processuais (Id. 32849963).

As contrarrazões ministeriais são pelo
parcial provimento
do apelo, apenas para que seja
excluída a causa de aumento do art. 302, parágrafo único, IV, do CTB
(Id. 32849970/71).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 37080981):

Apelação Criminal - Acidente de trânsito -
Homicídio culposo
[art. 302, parágrafo único, inc. IV, da Lei no 9.503/97] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pretendida
absolvição
, sob o argumento de
ausência de prova
-
insubsistência
- autoria e materialidade comprovadas - inobservância do
dever de cuidado
– imprudência caracterizada – 2. Almejada
exclusão da causa de aumento
descrita no art. 302, parágrafo único, inc. IV, da Lei no 9.503/97 –
impossibilidade
– apelante que estava no exercício de sua função de
motorista profissional
– inexigibilidade do veículo estar transportando passageiros – 3. Sustentada
redução
da pena de
suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor –
inviabilidade
– pena acessória
proporcional à gravidade
do delito – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020